Tribunal: TJDFT
Processo: 0707448-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0707448-16.2020.8.07.0000 PACIENTE: MATHEUS MASCARENHAS LEAL IMPETRANTE: CAIO EDUARDO DE SOUSA MOREIRA, CELSO LUIZ BRAGA DE LEMOS AUTORIDADE: D. JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL - DF D E S P A C H O Cuida-se do segundo habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por CELSO LUIZ BRAGA DE LEMOS e CAIO EDUARDO DE SOUSA MOREIRA em favor de MATHEUS MASCARENHAS LEAL, tendo em vista a manutenção da prisão preventiva do paciente, preso em flagrante no dia 28/08/2019, acusado pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006), sem qualquer previsão para o encerramento da instrução criminal, diante da suspensão das audiências de instrução e julgamento no âmbito da Justiça do Distrito Federal. Defendendo a ilegalidade da prisão a que está sendo submetido o paciente, preso há mais há mais de 216 (duzentos e dezesseis) dias sem ter dado causa ao excessivo prazo para a formação da culpa, o impetrante busca a concessão liminar da ordem de habeas corpus, para que a prisão preventiva imposta ao acusado seja revogada, ou para determinar a sua substituição por medidas cautelares diversas. Antes da apreciação do pedido de liminar, considerando o teor da Recomendação n. 62 do CNJ, de 17/03/2020, e da Portaria Conjunta n. 33 desta Corte de Justiça, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, para manifestação. Publique-se. Brasília, 31 de março de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator